Tribunal: TJDFT
Processo: 0711215-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0711215-72.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: VITOR LOPES COELHO, CINTHYA RODRIGUES FERREIRA DESPACHO Ante a preclusão da decisão precedente, rementam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator